Tribunal: STJ
Processo: 5002813-05.2022.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924943 - SC (2025/0155032-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO DA SILVA BARCELLOS GONCALVES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ROMEU DO NASCIMENTO NETO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
DECISUM
INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 25d6263e-fe37-4f5e-a32c-870131e5ced9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924943 - SC (2025/0155032-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEONARDO DA SILVA BARCELLOS GONCALVES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ROMEU DO NASCIMENTO NETO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
DECISUM
INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO DA SILVA
BARCELLOS GONCALVES contra a decisão monocrática de minha lavra, assim
ementada (fl. 1.394):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE LEONARDO DA SILVA
BARCELLOS GONCALVES. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS.
932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões do agravo regimental, a defesa afirma que restaram
(fl.
evidentemente demonstrados os julgados quais entende-se por encontrar dissídio
1.412).
Segundo entende, não poderá o i. julgador, em fórmulas pré-prontas e em
pouquíssimas linhas, aduzir que esta defesa não expôs ponto a ponto os julgados em
contrassenso, quando o fez devidamente, consoante o manejo minucioso dos autos –
(fl. 1.414).
desde seu início
Documento eletrônico VDA48973787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:38
Código de Controle do Documento: d0c1f05e-4121-422d-9cdf-fea371a6c0cb

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC, c/c o art.
3o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum
combatido.
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido em razão da incidência
da Súmula 182/STJ à espécie, dada a ausência de impugnação específica do
fundamento utilizado para inadmissão do recurso especial na origem, qual seja,
incidência da Súmula 284/STF, por haver a defesa deixado de indicar precisamente os
dispositivos infraconstitucionais supostamente violados ou que teriam recebido
interpretação divergente em relação ao entendimento de outro tribunal pátrio – o que
inviabiliza a compreensão, com a exatidão exigida nesta esfera recursal especial, das
(fl. 1.261).
teses jurídicas veiculadas
Caberia, então, ao agravante, nas razões do presente regimental,
demonstrar que, em sede de agravo, teria impugnado o fundamento tido como não
atacado, inclusive transcrevendo excerto pertinente apto a demonstrar a efetiva
impugnação, o que não ocorreu no caso sob exame.
Ora, nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a afirmar, de
modo genérico, que restaram evidentemente demonstrados os julgados quais entende-
(fl. 1.412) – argumento este que até mesmo destoa do teor do
se por encontrar dissídio
fundamento utilizado para a inadmissão do especial.
Percebe-se, assim, que a defesa trouxe razões genéricas e dissociadas, não
tendo observado, portanto, o disposto no art. 932, III, do CPC/2015, o que atrai a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal exige que a impugnação
seja efetiva, concreta e dirigida a todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo
insuficiente a mera repetição de alegações genéricas ou relativas ao mérito da
(AgInt no AREsp n. 2.744.916/PR, Ministro Carlos Cini Marchionatti
controvérsia
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
).
20/2/2025
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48973787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:38
Código de Controle do Documento: d0c1f05e-4121-422d-9cdf-fea371a6c0cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.924.943 / SC
Número Registro: 2025/0155032-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028130520228240064
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMEU DO NASCIMENTO NETO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVANTE : LEONARDO DA SILVA BARCELLOS GONCALVES
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO DA SILVA BARCELLOS GONCALVES
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ROMEU DO NASCIMENTO NETO
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
Documento eletrônico VDA50604617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 41e8d8c6-44e6-4fc7-837b-fafd755a1b87

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 41e8d8c6-44e6-4fc7-837b-fafd755a1b87